Tribunal: STJ
Processo: 0125297-43.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875307 - RJ (2025
/0076016-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: SERGIO GALLO CABRAL
ADVOGADO
: FABIANO GONÇALVES CARLOS - RJ121041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51634721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 406cc9f2-0f56-417a-9311-4413417e3cb0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51634721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 406cc9f2-0f56-417a-9311-4413417e3cb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875307 - RJ (2025/0076016-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: SERGIO GALLO CABRAL
ADVOGADO
: FABIANO GONÇALVES CARLOS - RJ121041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE RIO DE
JANEIRO contra decisão assim ementada (fl. 1058):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51019726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:19
Código de Controle do Documento: 8f5b4424-c92c-418e-966f-50f687ecf537

O agravante sustenta que "a aplicação da Súmula 280 do STF foi
devidamente refutada pelo Agravo em Recurso Especial (...) [pois] a
análise de legislação local é totalmente despicienda para o
conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto,
considerando que o objeto do recurso é tutelar a escorreita aplicação de
Leis Federais, notadamente a Lei Complementar n. 173/2020 e o
Código de Processo Civil de 2015" (fl. 1072). Argumenta que impugnou
especificamente a incidência da Súmula 7/STJ, visto que "o Município
esclareceu em seu Agravo em Recurso Especial (fls. 981/990) que não
se trata de interpretação da legislação local ou revolvimento de fatos e
provas, mas da correta aplicação de dispositivos processuais e
materiais" (fl. 1073).
Com impugnação (fls. 1079-1085).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do
agravo interno (fls. 1089-1092).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) não ocorrência de
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015; (b) incidência da Súmula
280/STF e (c) incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51019726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:19
Código de Controle do Documento: 8f5b4424-c92c-418e-966f-50f687ecf537

Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos, visto que o agravante não impugnou especificamente a
incidência da Súmula 280/STF e a incidência da Súmula 7/STJ .
Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada -, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No concernente à Súmula 280/STF, a singela alegação de que o
Recurso Especial foi interposto com base em dispositivos
infraconstitucionais, e não com base em legislação local, a bem de ver,
não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito, quanto ao
fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na
solução da controvérsia, de análise de legislação local, fazendo o
contraponto com a incidência tão somente da legislação federal
invocada. Até porque a decisão agravada não disse que o recurso foi
interposto com fundamento em legislação local, mas que o colegiado
decidiu o caso a partir de interpretação desta.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:19
Código de Controle do Documento: 8f5b4424-c92c-418e-966f-50f687ecf537

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.307 / RJ
Número Registro: 2025/0076016-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01252974320228190001 1252974320228190001 202524500005
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: SERGIO GALLO CABRAL
ADVOGADO
: FABIANO GONÇALVES CARLOS - RJ121041
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: SERGIO GALLO CABRAL
ADVOGADO
: FABIANO GONÇALVES CARLOS - RJ121041
TERMO
Documento eletrônico VDA51582778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: afba88df-96de-4e4a-806a-96245f7da317

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: afba88df-96de-4e4a-806a-96245f7da317